Tribunal: TJMT
Processo: 0006039-91.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006039-91.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN FAUSTINO FONSECA - CPF: 051.316.431-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 503.888.271-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR OBSTRUÇÃO DE TERCEIRO. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Subs
istindo indícios de dolo letal
, é inviável desclassificação
do crime
de
homicídio tentado
para lesão corporal, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise d
o crime de

homicídio tentado
,
porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de
admissibilidade da acusação e, eventuais dúvidas, devem ser submetidas ao crivo dos juízes leigos.

2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificador de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonathan Faustino Fonseca
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 0006039-91.2018.8.11.0004, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso
que
dificultou a defesa da vítima, (a
rt. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 181647701, postula: (i) a desclassificação
do c
rime de
tenta
tiva
de homic
ídio para
lesão corporal grave; (
ii
)
e,
subsidiariamente,
o
afastamento das qualificadoras
. Por fim,
(
iii
)
prequestiona
a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 181647707, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 181647705, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 188859680, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que se vê no ID 181646665 p. 6-9, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 08 de maio de 2018
, por volta das 08:00hs, nas dependências do estabelecimento denominado Bar e Mercearia Barros, situado na Rua Moreira Cabral, n° 406, Bairro São Sebastião, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima do ofendido tentou matar
Idelmino Francisco de Oliveira, vulgo “DÉ”,
não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado e a vítima consumiam bebidas alcoólicas no referido bar.

Porém, em um dado momento, a vítima, em tom de brincadeira, chamou um terceiro de “
viado
”, quando o denunciado, por acreditar que o ofendido estivesse falando com ele, deixou o referido estabelecimento, foi até a sua casa e se apoderou de uma faca.

Ato contínuo, ele retornou ao mencionado estabelecimento, quando ingressou no local na posse daquela arma branca e, abruptamente, golpeou a vítima, por duas vezes, no abdômen, causando-lhe ferimento na região epigástrica esquerda, que resultou em perigo de vida (Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls. 89/90-IP). Na sequência, o denunciado fugiu do local e dirigiu-se à sua residência.

Ocorre que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a intervenção cirúrgica e tratamento médico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Vale dizer: a morte somente não ocorreu por conta da intervenção de terceiros.

Após a ciência do ocorrido, a equipe de Polícia Civil compareceu na casa do denunciado, momento em que, após a autorização expressa da esposa dele, os agentes policiais realizaram a prisão em flagrante, bem como efetuaram a apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa (Laudo de Exame Pericial às fls. 54/58-IP).

Com efeito, o denunciado almejou ceifar a vida do ofendido pelo simples fato de acreditar que ele
havia

lhe
insultado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, sobressai dos autos que o modus operandi empregado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, porquanto ele a surpreendeu, desferindo-lhe golpes de faca que a deixou sem oportunidade de reação.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou ter sido o autor dos golpes (fls. 06/07-IP).
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a
Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado
à
sua pessoa para o de lesão corporal
;

e
, no caso da manutenção da sentença de pronúncia, o decote das qualificadoras.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque,
extrai-se destes autos que
o recorrente
, supostamente, após entrar no Bar e Mercearia Barros, ouviu o ofendido chamar um terceiro em tom de brincadeira de “
viado
”, porém acreditou que fosse
com a
sua pessoa, então disse que mataria a vítima, saiu do local para buscar uma faca
– que
foi utilizada como arma do crime
–
, retornou
ao estabelecimento;
e
, ao que tudo indica,
desferiu dois golpes na região abdominal de Idelmino Francisco de Oliveira, momento em que a testemunha Fábio, em tese, teria impedido o crime
porquanto
segurou Jonathan.

A
testemunha Fábio Lima de Souza, na Delegacia de Polícia, confirmou os fatos em discussão, conforme se depreende desta parte d
o
seu depoimento:

[...] QUE, JHONI, seu conhecido, chegou uns dez minutos depois do depoente e bateu na mesa onde DÉ estava; QUE
ele bateu na mesa
, porque estava revoltado com a vida e não por causa de
DE
; QUE quando JHONI fez isso
DÉ gritou com ele
e disse a seguinte frase:
“OU PARA COM ISSO SEU PAU NO CU”
; QUE o depoente afirma que JHONI e DÉ não se conheciam; QUE
JHONI ficou bravo e revoltado pelo fato de DÉ ter xingado ele e saiu dizendo a seguinte frase: “EU VOU VOLTAR E VOU TE MATAR
”
; QUE JHONI já havia chegado muito alterado pelo fato de ter comentado antes sobre a briga com a mulher e ainda afirmou no bar que tinha espancado ela; QUE
JHONI
saiu muito nervoso
na companhia de seu pai
afirmando que queria matar o DÉ
,
pelo fato dele, apenas, ter xingado ele
; QUE
DÉ e as demais pessoas que ali estavam não acreditaram nas ameaças de JHONI
, que saiu junto com seu pai de carro; QUE
após 10 (dez) minutos aproximadamente
JHONI
retornou com o seu pai de posse de uma FACA grande
; QUE o pai não desceu do veículo, apenas JHONI; QUE e
le
chegou e enfiou a faca bem na barriga do DÉ; QUE o depoente viu e imediatamente foi tentar segurar JHON
; QUE JHONI deu mais uma facada na barriga de DÉ que caiu no chão; QUE o depoente também foi agredido por JHONI com uma facada, porém conseguiu segurar a faca e se defender, não sendo atingido por ser mais forte; QUE JHONI após a agressão ao depoente e a vítima já desfalecida no chão, saiu correndo e entrou no carro juntamente com o seu pai e saíram os dois em fuga; QUE
foi o depoente quem socorreu DÉ
; QUE
o colocou em seu carro e o levou para a UPA de Barra do Garças; QUE DÉ estava desacordado; QUE a PM que ajudou o depoente na/ UPA a tirar DÉ do veículo [...]
Destacamos

A vítima Idelmino Francisco,
na fase
administrativa, narrou que no dia dos fatos o recorrente chegou de forma repentina e lhe desferiu golpes de faca na barriga, não havendo uma conversa ou discussão anteriormente. Narra
,
ainda
,
que não conhece Jonathan e que não o chamou de “
viado
”
;
e
com
referência a expressão “para com isso seu pau no cu”, não se recorda de ter dito, mas caso
tivesse dito
,
o
foi para um conhecido e não
para Jonathan
.

A testemunha
Ellyane
Martins Trindade, investigadora
da

P
olícia
Judiciária C
ivil, em juízo,
disse
que ao chegar ao local da ocorrência conversou com a testemunha Fábio
;
e que, aparentemente, a vítima teria injuriado o
recorrente
que declarou
que mataria Idelmin
o
Francisco
, saindo e retornando ao local com uma faca, desferindo
de inopino
dois golpes de faca
no ofendido, que
atingira
m a região abdominal. Acrescentou
, também,
que a informação de que a vítima havia injuriado
Jonathan
ficou confusa, pois
populares relataram que Idelmin
o
Francisco
havia falado com uma pessoa próxima e Jonathan imaginou que as
afirmações
seriam direcionadas
à sua pessoa.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de ma
tar, tal situação fática não ficou
comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa, dando conta de que
Jonathan
não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que
ele
tinha a intenção de ceifar sua vida
de
Ildemiro
Francisco
.

Por conseguinte, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A propósito, s
obre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro
societate e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conta disso, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio prosocietate
e ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora de motivo fútil como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença das qualificadoras ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor,
apontando
que
Jonathan
possivelmente cometeu o crime em razão ter se sentido ofendido
na sua

“moral de homem”
, de forma

desproporcional a situação.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(
GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167)
Destacamos

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

E, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também, não se pode falar em exclusão da citada causa modificadora de pena, porquanto o ofendido Idelmino
Francisco
estava no bar, distraído,
ingerindo
bebida alcoólica
quando
foi atingido em região abdominal, não esperando o ataque, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que a mencionada causa modificadora de pena é manifestamente improcedente.

Destarte, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado pelo recorrente
na execução do delito
em apreciação,
daí

por
que não há como se afastar a citada causa qualitativa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Ainda no que diz
respeito
à matéria, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, é
imperativo
concluir que há indícios suficientes de que o crime foi cometido por motivo fútil e emprego de recurso
que
dificultou a defesa da vítima, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jonathan Faustino Fonseca
,
mantendo inalterada a sentença
de pronúncia, a fim de que seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de Bar
ra do Garça
s/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024